Tribunal: TJPA
Processo: 0832383-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832383-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0832383-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES

ADVOGADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela Exequente, Marineusa Lima Miranda Soares, contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito, em razão do acolhimento das impugnações apresentadas pelos executados, Banco do Estado do Pará S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento provisório de sentença pode ser mantido após a superveniência de decisão definitiva que extinguiu a ação principal, que deu origem ao procedimento executório, sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória perde o objeto quando, no processo principal, ocorre o trânsito em julgado de decisão que extingue a ação sem resolução de mérito, tornando inexistente o título executivo que embasava o cumprimento provisório de sentença.

Diante da superveniência de decisão definitiva no processo principal, é necessário declarar a extinção da fase de cumprimento de sentença por ausência de título executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com a perda do objeto, o recurso de apelação interposto pela Exequente deve ser julgado prejudicado, não sendo possível o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A execução provisória perde o objeto com a superveniência de decisão definitiva que extingue a ação principal sem resolução de mérito, tornando inexistente o título executivo. 2. Com a perda do objeto, o recurso de apelação deve ser julgado prejudicado e não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Nery, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER
o recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pela Exequente
MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 12866111) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Nestes termos, conheço das impugnações e dou-lhe provimento julgando EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, na forma do art. 330, I c/cart. 485, IV e VI, CPC.”

Inconformada, a Exequente MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES interpôs Recurso de Apelação (Id. 12866126).

Em suas razões recursais, sustenta a necessidade da reforma da sentença, em razão de ser cabível o cumprimento provisório da sentença, no presente caso, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC, uma vez que o recurso de apelação dos autos principais fora recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Alega, ainda, que a fundamentação da Sentença fere o disposto no Código de Processo a autorizar o Cumprimento de Sentença quando da confirmação de tutela de urgência em seus termos, o que, por consequência, atrai a clara exigibilidade do título que instrui o presente procedimento judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença monocrática proferida, com a procedência dos pedidos do Cumprimento Provisório, inclusive com o levantamento dos valores já depositados.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram suas
contrarrazões (Ids. 12866130 e 12866132)
.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 15696889).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 17307648)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da Exequente com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente as impugnações dos executados, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Em conformidade com o art. 932 do CPC/15, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade.

O art. 932 do CPC, assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (grifei)

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse de agir e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Com efeito, a presente execução provisória merece ser extinta, em razão da perda do objeto.

Isto porque, enquanto pendia de julgamento a apelação do presente cumprimento provisório da sentença, o processo principal que gerou o atual procedimento executório (Ação Cautelar nº 0052963-37.2013.8.14.0301) teve seu recurso não conhecido, tendo transitado em julgado, inclusive.

Tal decisão se deu, posto que, a ação principal da cautelar, protocolada sob o nº 0009226-47.2014.8.14.0301, foi extinta, em grau recursal, sem resolução de mérito, ante o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Banco do Estado do Pará.

Assim, verifica-se o esvaziamento do objeto do presente cumprimento provisório da sentença, que não tem mais razão de ser, haja vista a superveniência de decisão definitiva.

Diante da ausência de título executivo, deve ser declarada extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dessa forma, em razão da extinção do cumprimento de sentença, a presente apelação perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento. Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse contexto, resta apenas a extinção do presente cumprimento provisório de sentença, uma vez que o recurso se encontra prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível, por estar prejudicado, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024